Tribunal: TJDFT
Processo: 0705267-11.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM CONDOMÍNIO. PERÍCIA JUDICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MITIGAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. O acórdão não apresenta qualquer omissão, sendo claro ao apontar que a perícia identificou de forma precisa os defeitos construtivos no empreendimento, relacionados diretamente à execução inadequada pela construtora.
2.1 As falhas, classificadas como endógenas, exógenas, naturais e funcionais, afastam qualquer alegação de culpa de terceiro ou exclusiva do consumidor.
2.2 A aplicação do Código de Defesa do Consumidor foi correta, estabelecendo a responsabilidade objetiva da construtora. A indenização foi devidamente fixada, considerando a falha de manutenção por parte do autor, conforme o art. 945 do Código Civil.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.